Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715986-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709383-59.2018.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., entre outros temas, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ré, tendo em vista a sua atual situação econômica. Consigno que a gratuidade da justiça produzirá efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, não atingindo o pagamento de honorários advocatícios anteriormente fixados, sejam da fase de conhecimento, sejam eles da fase de cumprimento de sentença. No tocante ao pedido de nova suspensão do processo, indefiro-o, pois o processo está suspenso há mais de dois anos e até o presente momento não houve manifestação da devedora no sentido de satisfação do crédito. Promova o exequente andamento ao processo, indicando bens passíveis de penhora em nome da parte executada. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2021 14:03:03.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embargos de Declaração apresentados pela executada ao ID 8880792. Dispõe o artigo 1.022: ‘Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. ‘Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o’ No presente caso, tenho que não assiste razão ao embargante, isto porque a decisão embargada apreciou devidamente o pedido de suspensão formulado, tendo sido negado. Acrescenta-se, ainda, que, além de não haver amparo legal para a pretendida prorrogação da suspensão das execuções contra a parte executada, conforme bem pontuado pela parte exequente em sua manifestação, é de destacar-se que permitir a manutenção da suspensão por decisão da assembleia seria submeter a jurisdição à vontade do devedor, o que é incabível. Nesse sentido há precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a ementa: ‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971.PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). No caso concreto, conforme salientado, o prazo de suspensão já se esgotou há mais de dois anos, não havendo que se falar em prorrogação. Face às considerações alinhadas, rejeito os embargos opostos, ante a inexistência do vício apontado. Do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado pelo exequente (ID 88904795). O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado em termos, observando-se os arts. 133 e ss. do CPC e as condições da ação. A petição deve preencher os requisitos do art. 50 do CC (se for aplicável a teoria maior) ou do art. 28, §5o, do CDC (se for aplicável a teoria menor). Necessária, também, a juntada de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito),além de outros dados e outros documentos que entenda pertinentes. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2021 13:26:39.” Diz a Agravante que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação” (Num. 25786057 - Pág. 5). Acrescenta que, “de conformidade com o disposto no artigo 76 parágrafo único da Lei Federal no 5.764/71, fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020, que a liquidante ‘tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos’.” (Num. 25786057 - Pág. 5/6). Argumenta a Agravante que, por motivos alheios à sua vontade, não foi possível concluir a liquidação, “tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada” (Num. 25786057 - Pág. 6). Sustenta que a suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71 é imperativo legal e que “a suspensão das ações judiciais movidas em face da Agravante, visa por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições, isso, pois, em observância ao princípio denominado Par Condictio Creditorum ou princípio da igualdade entre os credores. Tal princípio prevê claramente que os credores devem ser tratados de forma igualitária, ou seja, deve existir isonomia no tratamento entre eles” (Num. 25786057 - Pág. 6/7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Por fim, argumenta a Agravante que, além da suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71, “verifica-se, de outro giro, igualmente, que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 921, inciso I c/c artigo 313, inciso V, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão das ações judiciais” (Num. 25786057 - Pág. 12). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para determinar “a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça” (Num. 25786057 - Pág. 15). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709383-59.2018.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o art. 76 da Lei n.o 5.764/1971 estabelece que “A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Nesse descortino, assim como constou da decisão agravada, ante o teor da disposição legal acima transcrita, observa-se que “o prazo de suspensão já se esgotou há mais de dois anos, não havendo que se falar em prorrogação”. Assim, tendo em vista que no Feito originário já foi observada a suspensão (Num. 25049406 do Feito originário) e a prorrogação (Num. 56487259 do Feito originário), ambas pelo prazo ânuo, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto ao pleito de nova suspensão do curso do Feito subjacente. Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – ‘Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano’ (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2 - A Liquidação extrajudicial é medida excepcional que objetiva o saneamento das finanças das cooperativas, por meio de intervenção estatal, a fim de garantir a satisfação de seus credores, não constituindo instituto hábil a perdurar ad infinitum com concessão de blindagem patrimonial à pessoa liquidanda. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1334707, 07527090420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador